Tribunal: TJDFT
Processo: 0727783-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESINTERESSE DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO AGENTE. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar em vício de fundamentação. se a decisão que decreta a prisão preventiva está amparada na lei, bem como lastreada por elementos concretos existentes nos autos.
2. Impõe-se a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, e visando resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do código de processo penal, se revela suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida imperativa.
3. A renúncia da vítima às medidas protetivas fixadas em nada afetam a necessidade de manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos ensejadores da medida extrema. Ademais, a manifestação deve ser vista com cautela diante da situação de vulnerabilidade financeira e psicológica da vítima, que pode dificultar a percepção em relação à sua própria integridade, sobretudo considerando a recente tentativa de feminicídio praticada, em tese, pelo mesmo ofensor.
4. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
6. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.